Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701408-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 43820379. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 44861749) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR